Tribunal: TJSP
Processo: 2152055-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE, PARA FINS DE COMPELI-LO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO AGRAVADO. SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO SEM QUE O BANCO TENHA INTERROMPIDO ATÉ ENTÃO OS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS TIDOS POR INEXISTENTES.

EM QUE PESEM OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE, PARA FINS DE COMPELI-LO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO AGRAVADO. SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO SEM QUE O BANCO TENHA INTERROMPIDO ATÉ ENTÃO OS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS TIDOS POR INEXISTENTES.

EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DE QUE DEPOSITA EM CONTA CORRENTE O VALOR DESCONTADO NO MESMO DIA EM QUE O AGRAVADO RECEBE SEUS PROVENTOS, O FATO É QUE O BANCO O MANTÉM VINCULADO A UMA RELAÇÃO JURÍDICA CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.

A FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA É A DE QUE A DECISÃO SEJA CUMPRIDA TAL COMO PROFERIDA. PORÉM, EM PROL DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 E INCIDIR SOBRE CADA ATO DE COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO DEVE SER LIMITADA AO TETO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), QUE SÓ SERÁ ATINGIDO CASO O AGRAVANTE PERMANEÇA AGINDO EM DECUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR REAVALIAÇÃO DA MEDIDA ORA IMPOSTA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.